Tribunal: STF
Processo: Rcl 94153
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Processo de nº  0001602-02.2026.8.16.0064.
A defesa narra que “O Reclamante foi preso no dia 06 de abril de 2026, por força do mandado de prisão temporária, com validade de 30 (trinta) dias, expedido pelo douto Juízo Reclamado. “ Informa que “Em decorrência, a Defesa, no mesmo dia, visando resguardar a efetiva garantia dos princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tentou se habilitar nos autos, para verificar os motivos que conduziram o Reclamante ao cárcere.”
Alega que “realizou a distribuição de uma Petição Criminal, a qual foi autuada sob o nº 0002478-54.2026.8.16.0064, requerendo ter conhecimento dos fatos e das provas findas já encartadas aos autos, que embasaram a expedição do mandado de prisão temporária, evitando assim o cerceamento da ampla defesa e contraditório, garantidos pela Carta Magna, permitindo que a Defesa possa elaborar, em sua plenitude, os requerimentos necessários.”
Sustenta que “o pleito defensivo ainda não foi apreciado, o Reclamante se encontra encarcerado de forma temporária, sem sequer termos tido acesso ao decreto de prisão”
Ao final, requer :

“(...)seja concedido em sede de liminar, e, posteriormente, confirmado por esta Corte Superior, o direito do Reclamante ser habilitado e ter imediato acesso aos fatos e das provas findas, ao menos do decreto de prisão temporária, mesmo que suprimido eventuais diligências que ainda estejam pendentes de cumprimento, nos autos da medida “Cautelar Inominada Criminal” autuada sob o nº 0001602-02.2026.8.16.0064, com fulcro na Súmula Vinculante n.º 14(...)”  

Solicitadas informações previamente à análise do pedido de liminar, a defesa protocolizou pedido de reconsideração do despacho (e-Doc. 9), reiterando, em síntese, o que alegado na inicial. 
Recebidas as informações, vieram os autos conclusos para análise do pedido de liminar. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, as informações prestadas apontam que: 

“A defesa técnica do ora reclamante formulou pedido de habilitação nos autos n.º 0001602-02.2026.8.16.0064, que tramitam neste Juiz das Garantias da Vara Criminal de Castro. 
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de habilitação formulado, sem prejuízo de reapreciação do pleito em momento oportuno, quando cessadas as circunstâncias que atualmente recomendam a preservação do sigilo investigativo. 
O pedido foi indeferido, com fundamento na Súmula Vinculante n.º 14 do STF e no art. 7.º, § 11, da Lei nº 8.906/1994, sem prejuízo de nova análise em momento oportuno. 
O indeferimento do pedido fundase na necessidade de preservação do sigilo investigativo, medida indispensável à eficácia das diligências ainda em curso.
(...)
As investigações revelaram possível atuação de um grupo organizado, com sinais de atuação interestadual, envolvendo integrantes sediados em Santa Catarina, com ramificações no Paraná e escoamento da carga para a região Centro-Oeste, especialmente o Estado de Goiás.
(...)
Não obstante o avanço significativo das investigações e a realização de diversas diligências, tratase de apuração complexa, que não se limita à conduta isolada de um único indivíduo, mas envolve outros investigados, circunstância que impõe cautela redobrada na preservação do sigilo investigativo, a fim de evitar a frustração das medidas ainda em andamento.” (e-Doc. 16, fls. 2)

Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente